Tribunal: TJDFT
Processo: 0731844-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731844-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, TT BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S.A., IESA OLEO&amp;GAS S/A, IBRAFEM ESTRUTURAS METALICAS S/A., SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES SA e OUTRAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0030937-04.2012.8.07.0001, movido contra as agravantes por PLP CONSULTORIA LTDA, pela qual determinou expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo no. 0003062-59.2016.8.16.0004, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR, para penhora de crédito que venha eventualmente a ser disponibilizado à primeira agravante. Alegam as agravantes, em síntese, que se encontram em processo de recuperação judicial, deferida em 29/08/2014, o qual tramita na 1a Vara de Falências e de Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (proc. no 1010111-27.2014.8.26.0037). Sustentam que a decisão agravada, ao manter a penhora sob o fundamento de que está encerrada a recuperação judicial das agravantes, não levou em consideração que houve interposição de recurso de apelação contra a extinção do processo recuperacional, sendo o recurso recebido com efeito suspensivo pelo Relator, para submeter ao Juízo da recuperação judicial as medidas constritivas que recaiam sobre o patrimônio das agravantes. Asseveram que “...ainda que se tenha uma sentença proferida nos autos da Recuperação Judicial, determinando seu encerramento e o prosseguimento das execuções envolvendo créditos extraconcursais em seus respectivos juízos, o Juízo da Recuperação Judicial permanece sendo competente para apreciar e decidir questões relativas ao patrimônio das Agravantes.” Defendem que apenas o Juízo da recuperação judicial poderia deferir a penhora questionada, independentemente de estar ou não o crédito sujeito ao concurso de credores, argumentando que “...a penhora no rosto dos autos, sem análise do juízo recuperacional, gerará prejuízos imensuráveis à própria recuperação, que fará com que as Agravantes se vejam impedidas de utilizar os mencionados valores com o fim precípuo de cumprir os seus compromissos nos autos da Recuperação Judicial. Isso obviamente inviabilizará todo o processo recuperacional, prejudicando não apenas os credores concursais como também toda a coletividade de credores.” Prosseguem aduzindo que “...não se pode admitir que seja deferida penhora de valores no rosto dos autos sem a prévia oitiva do Juízo Universal, posto que aquele Juízo é o único competente para deliberar sobre a essencialidade ou não do valor bloqueado para a subsistência das recuperandas e, portanto, para o sucesso do Plano de Recuperação Judicial.” Concluem que “...a manutenção da penhora determinada por meio das respeitáveis decisões agravadas é manifestamente ilegal frente à Lei de Recuperação Judicial e Falência, à jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e ao próprio entendimento já manifestado pelo Juízo Recuperacional. Sua manutenção dificultará o soerguimento das Agravantes, o cumprimento do plano de Recuperação Judicial e, além disso, representará a violação ao interesse dos credores, dada a universalidade do concurso e a necessidade de igualdade de tratamento entre eles, inserindo-se a Agravada em posição de demasiada vantagem em detrimento dos demais credores.” Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida para que seja revogada a penhora no rosto dos autos, determinando-se que seja colhida prévia autorização do Juízo da recuperação judicial a respeito da medida constritiva. Preparo regular no ID 62378625. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso, pois não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo e extinto o processo de recuperação judicial. Com efeito, a recuperação judicial das recorrentes foi deferida em 15 de setembro de 2014, mas o processo de recuperação se exauriu, pois findo prazo de dois anos contados da homologação do plano recuperação. De fato, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. A adoção de entendimento contrário resultaria frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois extinta a recuperação e as agravantes não demonstraram a existência de plano em curso, assim como não indicaram condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida à agravada. Ressalto, inclusive, que já houve a prolação de acórdão mantendo outra penhora no rosto dos autos ordenada pelo Juízo de origem em face da primeira agravante, mesmo diante das alegações reiteradas no presente recurso, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NOVA DECISÃO PROFERIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento. 2. Conforme destacado no acórdão embargado, o fato de a recorrente ter se submetido à recuperação judicial não é circunstância que lhe conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento de novas obrigações, sendo certo que a decisão judicial ora juntada aos autos não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição das penhoras lavradas em seu desfavor. 2.1. A nova decisão proferida no processo de recuperação judicial, em sede de apelação contra decisão de encerramento do feito, reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa, ressalvando expressamente que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial. 2.2. No caso dos autos, como destacado no julgamento impugnado, o crédito é posterior à recuperação judicial, iniciada no ano de 2014, não está com exigibilidade suspensa, a recorrente não ofereceu outros meios para a satisfação da execução e não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos e a indisponibilidade de títulos mobiliários em bolsa de valores decretada nos autos de origem. 3. Nada impede que a recorrente, enquanto parte interessada, expostule perante o Juízo da recuperação judicial a desconstituição das medidas constritivas, comprovando a essencialidade dos direitos futuros constringidos, mediante apresentação de forma alternativa de pagamento, ou sujeitando-se a possível convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, IV e § 1o, da Lei 11.101/2005, considerando o injustificável e reiterado inadimplemento constatado nos autos. 4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Considerando que a pretensão recursal está fundada em decisão proferida em outro processo, que apesar de não afetar o resultado do julgamento embargado é materialmente nova, resta inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 7. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1713815, 07092178820228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme entendimento exarado no referido acórdão não há óbice à adoção de medidas constritivas em face das recorrentes, independente de manifestação prévia do Juízo da recuperação judicial, pois findo o prazo legal de dois anos contados da homologação do plano e encerrado o processo. Especificamente quanto à alegação de que houve a concessão de efeito suspensivo ao recuso de apelação interposto contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, verifica-se que o mencionado julgado também dispõe que o alegado não elide a conclusão de que já restou exaurido o prazo legal da recuperação judicial, de modo que não há óbice à adoção de atos constritivos em face das recorrentes, que não estão isentas do cumprimento de suas obrigações. O fato de as recorrentes terem se submetido à recuperação judicial não é circunstância que, por si, lhes conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento das suas obrigações, sendo que a decisão trazida a este processo não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição de todas as penhoras lavradas em seu desfavor. Com efeito, verifica-se que a decisão proferida pelo Desembargador AZUMA NISHI, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo no 2050064-77.2023.8.26.0000, em sede de apelação contra decisão de encerramento do processo de recuperação judicial, que não houve determinação de levantamento de todas as penhoras realizadas contra as recorrentes. A decisão reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa em grau recursal, ressalvando que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial, confira-se: “...No caso em tela, além de eventual risco decorrente da suspensão da apreciação dos temas apontados pelas requerentes, atinentes a constrições e alienações de bens de seu patrimônio, imobilizando-o por prazo indefinido, o que traria prejuízos ao cumprimento do plano de recuperação, está presente a probabilidade do direito, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o juízo recuperacional continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora (AgInt nos EDcl no CC 174976/MG, j. 20/04/2021). Assim, viável o deferimento do efeito suspensivo ao recurso quanto a este ponto. Contudo, no que tange aos pleitos de imediata determinação de liberação de diversas constrições levadas a efeitos sobre seu patrimônio, autorização de alienação de unidade produtiva isolada, reconhecimento da impossibilidade de penhora sobre outros bens e determinação de dação em pagamento de cotas a credores que detém penhora para quitação de seus créditos, tal análise deverá prosseguir de forma individualizada, como já vem ocorrendo nos diversos recursos interpostos pelas recuperandas, credores e demais interessados, uma vez que cada matéria demanda análise detida e casuística, o que não se modifica em razão da sentença de encerramento da recuperação, repita-se, não transitada em julgado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para reconhecer a competência do juízo da recuperação para apreciação dos pleitos relativos ao patrimônio das requerentes até o trânsito em julgado da sentença de encerramento.” (ID 45852936 - g.n.) No caso dos autos, o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e as recorrentes não ofereceram outros meios para a satisfação da execução, sendo que não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos questionada no presente recurso. As recorrentes alegam apenas abstratamente haver risco à atividade empresarial da primeira agravante, sem apresentarem nenhum argumento ou dado concreto a esse respeito, e não há decisão do Juízo concursal reconhecendo a essencialidade de crédito meramente potencial e futuro penhorado em processo pendente, tratando-se de medida constritiva que sequer afeta sua receita operacional. Desse modo, não se aplica ao caso concreto os precedentes invocados nos embargos de declaração, onde o STJ fez prevalecer decisões do Juízo concursal, para impedir a adoção de atos constritivos passíveis de prejudicar a execução de planos de recuperação judicial. Destaco que nada impede que as recorrentes, enquanto parte interessada, expostulem perante o Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora no rosto dos autos, apresentando forma alternativa de pagamento, ou sujeitando-se a possível convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do art. 73, IV e § 1o, da Lei 11.101/2005, considerando o injustificável e reiterado inadimplemento constatado. Ressalvo, ainda, que caso as recorrentes obtenham perante o Juízo concursal provimento judicial que afete a medida constritiva, deverá submeter a matéria à apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois a interposição de agravo de instrumento não transfere para a instância ad quem a competência para o julgamento da causa. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator